Tribunal: TJSP
Processo: 1025561-89.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025561-89.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante RENATA
ROSA
VIANA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
NET
SERVIÇOS
DE
COMUNICAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.464
APELAÇÃO CÍVEL no 1025561-89.2018.8.26.0224
No 1a Instância: 1025561-89.2018.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS 4a VARA CÍVEL
APELANTE: RENATA ROSA VIANA
APELADO: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES S/A
25a Câmara de Direito Privado
Apelação – Ação de Indenização por Danos Morais - Sentença que
julga improcedente a demanda – Apelação – Dano moral – Não
configuração – Mero dissabor. Apelo improvido.
Renata Rosa Viana ajuizou ação de indenização por danos morais contra a
empresa NET São Paulo S/A, ação esta julgada improcedente, pela r.sentença de fls.
145/148.
Em razão da sucumbência, a autora ficou condenada ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora, pugnando, preliminarmente, pela anulação da
r.sentença, em razão da falta de fundamentação. No mérito, requer a indenização por danos
morais.
Recurso regularmente processado, sem recolhimento do preparo, diante da
gratuidade da justiça, com apresentação de contrarrazões.
Este é o relatório.
A preliminar de nulidade da sentença, em razão da falta de fundamentação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
deve ser afastada.
A justificativa da rejeição do pretendido é ponto primordial para a validade
do ato processual. É obrigação legal, decorrente de preceito constitucional, que toda
decisão seja fundamentada, pois faz-se necessário relembrar que há um poder-dever da
autoridade judiciária em responder a pleito efetuado pela parte.
Efetivamente, como afirmava o Ministro Mário Guimarães, a sentença não é
ato de arbítrio. Deve o Juiz demonstrar os motivos que o levam a decidir de determinada
maneira, acolhendo certas teses e rejeitando outras.
Assim, poderá a parte ter ciência dos motivos que determinaram a rejeição.
Arruda Alvim também enfatiza a necessidade da fundamentação e afirma que “os
fundamentos são pressupostos do controle jurisdicional das sentenças”1.
Neste caso, a simples leitura da r. sentença demonstra, ao meu juízo, que
foram observados estes pressupostos. A Magistrada indica os motivos pelos quais rejeitou
o pretendido pela apelante.
Desta forma, não existe o vício pretendido e, portanto, a alegação é
rejeitada, posto que estão presentes todos os elementos de validade da sentença.
Passo à análise do mérito.
Consta dos autos que a autora firmou contrato de prestação de serviços com
a empresa requerida, que foram suspensos indevidamente porquanto, ao contrário do
alegado pela ré, a apelante demonstrou a inexistência de atraso no pagamento das
mensalidades, juntando, aos autos, o comprovante de pagamento da fatura de março de
2018.
1 “É preciso que o juiz, decidindo a controvérsia, justifique porque acolheu a posição do autor ou do
réu. Justamente porque o juiz não decide arbitrariamente em função de sua mera vontade é que os
fundamentos são pressupostos do controle jurisdicional das sentenças. A parte que sofre prejuízos se insurge
contra os mesmos; recorrendo, tentará comprometer a fundamentação, pois, logrando fazê-lo, ipso facto, seu
recurso será provido, é modificada a sentença”. Manual de Direito Processual Civil Volume 2 Pág. 632.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Destarte, restaram incontroversas a relação jurídica entre as partes e a
indevida suspensão dos serviços pela requerida por determinado período.
O presente recurso cinge-se ao pedido de indenização por danos morais.
O apelo deve ser improvido.
Tenho reconhecido, de maneira segura, a existência de dano moral quando o
fato possui alguma gravidade.
Ressalto que muitos almejam um mundo livre de aborrecimentos e de dor.
Impossível! Estes sentimentos são inerentes à vida.
Maria Celina Bodin de Moraes, em sua obra Danos à Pessoa Humana2,
preleciona em torno da conceituação de dano moral: “normalmente , o que nos humilha,
ofende, constrange o que nos magoa profundamente, é justamente o que fere a nossa
dignidade.”
Estes conceitos acham-se presentes neste caso? Com o devido respeito,
julgo que não, porquanto não houve violação da dignidade da consumidora.
Em suma, o que consta dos autos não indica a existência de dano
indenizável, tratando-se tão somente de descumprimento contratual.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo, nos termos acima expostos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
2 Editora Renovar